Tribunal: TJDFT
Processo: 0745579-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0745579-84.2025.8.07.0000 Agravante : LCA EMPRESARIAL LTDA. Agravado : M O DE MORAES DISTRIBUIÇÃO LTDA. Processo de Origem : 0715660-66.2024.8.07.0006 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo LCA EMPRESARIAL LTDA., cujo escopo é a reforma da decisão de ID 251533813, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, na ação de Execução de Título Extrajudicial no 0715660-66.2024.8.07.0006, proposta em desfavor de M O DE MORAES DISTRIBUIÇÃO LTDA., ora agravado. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 16 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator